Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Violência doméstica. Violência psicológica contra a mulher. Danos morais. Pena de multa.
1 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
2 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida a indenização.
3 - A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, e o valor de cada dia-multa deve considerar a condição financeira declarada pelo réu. Se razoável, deve ser mantido o valor do dia-multa um pouco acima do mínimo legal.
4 - Apelação provida em parte.